Tribunal: TJPA
Processo: 0006243-55.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006243-55.2013.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA

APELADO: DANIEL RODRIGUES SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA 2ª FASE DO CERTAME POR SUPOSTA APRESENTAÇÃO DOS EXAMES MÉDICOS INCOMPLETOS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. COMPROVANTE DE ENTREGA DE TODOS OS EXAMES. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALICIAS. ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. DECISÃO UNÂNIME.

I-
Recurso de Apelação manifestamente intempestivo. Não conhecimento.

II- Em Reexame Necessário, o candidato foi considerado inapto na segunda fase do certame em razão de suposta entrega incompleta dos exames médicos.

III- É cediço que o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, restringindo-se sua atuação à análise da legalidade e legitimidade do ato.

IV- Conforme se extrai dos autos, o impetrante comprovou que entregou a totalidade dos exames solicitados no edital, não existindo qualquer ressalva nos comprovantes de entregas de exames e laudos juntados aos autos.

V- Por outra lado, o Ente Público requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, qual seja, de comprovar a entrega incompleta dos referidos exames.

VI-
Sentença mantida em Reexame Necessário. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
d
o recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e a
MANTER A SENTENÇA
A QUO
EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
i
nterposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital,
nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
DANIEL RODRIGUES SANTOS.

Historiando os fatos, o autor impetrou o presente writ relatando, em síntese, que prestou o concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará – CFSD PM/2012, sendo aprovado na primeira fase (prova objetiva), todavia, quando da realização da segunda etapa, correspondente ao exame médico, fora reprovado sob o fundamento de suposta falta de exame.

Aduz que quando da análise da documentação entregue, fora atestado que todos os exames foram entregues, afirmando que foi avaliado pelo Dr. Moises Fardim Jr, que atestou seu perfeito estado de saúde bucal, razão pela qual ingressou em juízo buscando a tutela de seu direito líquido e certo.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que concedeu a segurança, nos seguintes termos (id. 11162210):

“(...) Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar à Autoridade Coatora que suspenda, em definitivo, o ato que eliminou o impetrante do concurso, bem como, que reconheça a sua aptidão na fase de exames médicos e assegure a sua participação na fase subsequente do certame em tela, tornando definitivos os efeitos da liminar deferida.

Sem condenação em custas e despesas processuais pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Deixo de condenar as partes em honorários advocatícios, consoante previsão do art. 25 da Lei nº 12.016/09. (...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação (id. 11162211).

Em suas razões, aduz ausência de direito líquido e certo, uma vez que o impetrante não se desincumbiu do ônus probatório, necessitando o caso de dilação probatória, o que não se admite na seara mandamental.

Argui que o certame data de 2012; que a banca examinadora não existe mais e que o autor não participou das demais etapas do concurso, e conceder a segurança no presente feito seria, no mínimo, temerário.

Assevera a presunção de legalidade dos atos administrativos e que atuou em plena observância às normas editalícias e aos princípios da igualdade e legalidade.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a sentença para julgar totalmente improcedente o pedido inicial.

O Apelado apresentou manifestação pugnando pelo não conhecimento do recurso de apelação do Estado, ante a sua intempestividade (id. 11162212).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso, por ser manifestamente inadmissível (id. 14112674).

É o Relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente, passo à análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso de apelação.

Pois bem.

O art. 932, do CPC/15, assim dispõem:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III- não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

De acordo com o dispositivo acima transcrito, quando um recurso é interposto e chega ao Tribunal, o relator deverá fazer o juízo de admissibilidade recursal, que poderá ser positivo ou negativo.

Se for positivo, o recurso é admissível e será possível ao Tribunal examinar o mérito do que nele foi pedido.

Se negativo, o recurso é inadmissível e significa que o mérito não será examinado. Neste caso, dizemos que o recurso não será conhecido.

Nessa esteira, os recursos possuem duas espécies de requisitos:

a) requisitos intrínsecos: cabimento, legitimidade, interesse em recorrer e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer;

b) requisitos extrínsecos: preparo, tempestividade e regularidade formal.

O juízo de admissibilidade consiste em examinar se esses requisitos acima expostos estão ou não presentes.

Conforme se extrai dos autos, a sentença foi prolatada em 29.05.2019. O Apelante foi intimado no dia
08
.08.2019
, conforme remessa dos autos à Procuradoria Geral do Estado (Id. 11162210 – Pág. 6), iniciando a contagem do prazo no dia seguinte, nos termos do art. 224, §3º, do CPC. Todavia, o recurso só fora interposto no dia
24.09.2019
, conforme etiqueta de id. 11162211 – Pág. 1, ou seja,
depois de encerrado o prazo recursal.

Desta forma, não resta outra alternativa senão
reconhecer a intempestividade da apelação
, posto que ao deixar transcorrer
in albis
o prazo para interposição do recurso, operou-se a sua preclusão máxima, sendo incabível o conhecimento do apelo porque manifesta sua intempestividade.

Este é o mesmo entendimento adotado pelos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO-CONHECIMENTO. 1-
Na esteira da orientação jurisprudencial dominante nos Tribunais, não se conhece da apelação interposta após o transcurso do quinquídio legal
. 2- Recurso não conhecido. (Processo: APR 10521090876546001 MG, Relator(a): Antônio Armando dos Anjos, Julgamento: 17/12/2013, Órgão Julgador: Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação: 16/01/2014)

APELAÇÂO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
O prazo para interposição da apelação é de 15 dias, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil.
Inexistência de notícia acerca de anterior remessa via fax dentro do prazo legal. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível Nº 70058680331, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 20/05/2014) (Processo: AC 70058680331 RS, Relator(a): Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgamento: 20/05/2014, Órgão Julgador: Vigésima Quinta Câmara Cível, Publicação: Diário da Justiça do dia 02/06/2014)

APELAÇÃO INTEMPESTIVA.
Não observado o prazo recursal de 15 dias (art. 508, CPC). Inexistência de quaisquer circunstâncias autorizadoras de contagem diferenciada ou causas de suspensão da contagem. Ausência de requisito extrínseco, que impossibilita o conhecimento do recurso. Apelo não conhecido.
(TJ-SP - APL: 00095151220128260302 SP 0009515-12.2012.8.26.0302, Relator: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 25/04/2014, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2014)

Nesse diapasão, inexistindo dúvidas acerca da ausência de um dos requisitos extrínsecos para a conhecimento do recurso, qual seja, a tempestividade, resta inviabilizado o conhecimento da apelação.

Passo a análise do REEXAME NECESSÁRIO
.

Trata-se de reexame da sentença proferida pelo M.M. Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
Daniel Rodrigues Santos
em face do
Estado do Pará
que concedeu a segurança, determinando que a autoridade coatora suspendesse, em definitivo, o ato que eliminou o candidato do concurso, confirmando os termos da liminar, nos moldes já transcritos no relatório deste voto.

Dessa forma, cinge-se a controvérsia recursal em torno do direito ou não do autor de participar das demais etapas do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará, do qual foi eliminado na fase de apresentação dos exames médicos.

No caso em tela, o Autor foi considerado inapto na fase da avaliação de saúde em razão de, supostamente, não ter apresentado a totalidade dos exames médicos previstos no edital. Todavia, afirma
que entregou todos os exames necessários, posto que quando da análise da documentação, fora atestado que todos os exames foram entregues, além de ter sido avaliado pelo Dr. Moises Fardim Jr, que constatou seu perfeito estado de saúde bucal.

Pois bem. A sentença não merece reparo.

Conforme dispõe o art. 1º, caput, da Lei nº 12.016/2009,
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
.

Nos dizeres de Hely Lopes Meirelles, o mandado de segurança é o remédio correto para subsidiar o “
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”.

Para ser pleiteado em sede de mandado de segurança, o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, de modo a não merecer maiores investigações sobre o alegado e não comportar qualquer tipo de dilação probatória.

É cediço que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios estabelecidos pela Administração Pública na seleção dos melhores candidatos para o provimento dos cargos, cabendo ao Judiciário a análise, tão somente, da legalidade e legitimidade dos atos administrativos, o que é o caso dos presentes autos, pois o que se discute é a suposta ilegalidade do ato administrativo de exclusão do candidato do certame, estando, portanto, dentro da esfera de atuação do Judiciário.

Por outro lado, hodiernamente, o conceito de legalidade é associado a razoabilidade e proporcionalidade dos atos administrativos. Nesse sentido, a Administração Pública deve atuar pautada nesses princípios e conceitos, sob pena de ultrapassar a finalidade da lei.

É consabido também que o edital é a lei interna do certame à qual se encontram vinculada os candidatos e a Administração. Ao prestar um concurso público, o candidato sabe de antemão todas as regras que vão reger aquela seleção: número de vagas, atribuições do cargo, requisitos de investidura, etc.

Na hipótese dos autos, o documento de id. nº 11162135 – Pág. 7, informa que o autor foi eliminado do concurso em razão de não ter apresentado Laudo do Ortodontista no ato da Avaliação de Saúde, o que o tornaria inapto conforme subitem 7.3.6 do edital.

Todavia, em contrapartida, o documento de id. nº 11162135- Pág. 8, traz o comprovante de comparecimento ao exame odontológico, onde não consta qualquer ressalva ou observação à documentos faltantes, incompletos ou algo do tipo.

Não bastasse isso, no mesmo id. acima referido, consta o comprovante de entrega de exames e laudos, onde verifica-se que a enfermeira responsável pelo recebimento dos documentos, atestou que a entrega foi total tanto para os exames quanto para os laudos.

Dessa forma, observa-se que o autor comprovou o preenchimento de todos os itens dispostos no edital acerca da segunda etapa do certame referente a avaliação médica.

Por outro lado, o Ente Público requerido não logrou êxito em comprovar a ausência da entrega do laudo do ortodontista, como referido na resposta ao recurso administrativo do candidato.

O princípio da legalidade, previsto no art. 37 da CRFB/88, estabelece que todo ato praticado pela Fazenda Pública deve observância estrita à lei, sendo de todo oportuno trazer à baila o entendimento do doutrinador Matheus Carvalho, no seguinte sentido:

“O princípio da legalidade decorre da existência do Estado de Direito, como uma Pessoa Jurídica responsável por criar o direito, no entanto, submissa ao ordenamento jurídico por ela mesmo criado e aplicável a todos os cidadãos.

Com efeito, o administrador público somente pode atuar conforme determina a lei, amplamente considerada, abarcando todas as formas legislativas, desde o próprio texto constitucional, até as leis ordinárias, complementares e delegadas. É a garantia de que todos os conflitos sejam solucionados pela lei, não podendo o agente estatal praticar condutas que considere devidas, sem que haja embasamento legal específico.”

Não se pode olvidar que o ato administrativo é revestido de presunção de veracidade, a qual somente é afastada por elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório. O ônus probatório era do administrado, que no presente caso conseguiu comprovar, mediante prova pré-constituída, o atendimento completo ao edital do concurso.

A propósito, CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO (in Curso de Direito Administrativo, São Paulo: Malheiros, 2000, p. 358) define,
in verbis
:

“Presunção de legitimidade – é a qualidade, que reveste tais atos, de se presumirem verdadeiros e conformes ao Direito, até prova em contrário. Isto é; milita em favor deles uma presunção juris tantum de legitimidade (...).”

Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento da não intervenção do Poder Judiciário, exceto no exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o previsto no edital, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DAS PROVAS E DE ATRIBUIÇÃO DE NOTAS. FALTA DE COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONSTATAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL.

II - O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento consolidado segundo o qual não compete ao Poder Judiciário reavaliar os critérios empregados por banca examinadora na correção de prova de concurso público, bem como avaliar a atribuição de notas dada aos candidatos, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o previsto no edital. I, III, IV e V’
. Omissis. (AgInt no RMS 49239/MS; Rel. Min. Regina Helena Costa; Primeira Turma; j. em 20/10/2016; DJe 10/11/2016)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. ATRIBUIÇÃO DE NOTA. APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO. 3.
Entretanto, esta Corte Superior firmou entendimento acerca da limitação da atuação do Poder Judiciário em sede de exame da legalidade de concursos públicos, estando impossibilitado de apreciar os critérios utilizados pela banca examinadora na formulação de questões e atribuição de notas aos candidatos, tendo em vista o juízo de oportunidade e conveniência restrito ao mérito do ato administrativo.
1, 2 e 4. Omissis. (AgRg no RMS 26499/MT; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Sexta Turma; j. em 08/09/2015; DJe 29/09/2015)”

Em virtude do exposto, torna-se inviável a reforma da decisão
a quo
, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Portanto, restando configurado o direito líquido e certo do impetrante, a sentença hostilizada não merece qualquer reforma, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
Estado do Pará
, ante a sua manifesta intempestividade. Em
REEXAME NECESSÁRIO
, mantendo a sentença
a quo
inalterada, nos termos da presente fundamentação.

Belém,
21
de
agosto
de 20
23
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 30/08/2023